Tribunal: STF
Processo: RMS 39369
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Direito Processual Civil. Agravo Regimental em Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Recurso não conhecido. Ausência de exaurimento das vias ordinárias. Intempestividade. Deficiência na fundamentação. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual não se conheceu recurso ordinário em mandado de segurança, por intempestividade e por ser dirigido contra decisão monocrática do STJ, sem exaurimento das vias ordinárias.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) a tempestividade do recurso ordinário interposto pelo agravante e (ii) a admissibilidade do recurso ordinário em desfavor de decisão monocrática do STJ, sem esgotamento da jurisdição naquela instância.



    III. Razões de decidir



    3. Configura-se a intempestividade do recurso ordinário, tendo em vista que foi interposto fora do prazo legal.



    4. O recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do STJ é manifestamente incabível, pois se exige o exaurimento das vias ordinárias, mediante a interposição de agravo interno no órgão competente, em conformidade com precedentes do STF.



    5. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos de mérito anteriormente deduzidos, em afronta ao princípio da dialeticidade, o que atrai a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC e do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não conhecido.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, 231, 932, inc. III, e 1.003, § 5º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 32.114-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, RMS nº 37.179-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, RMS nº 34.604-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RMS nº 26.332-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin; STF, RMS nº 36.450-AgR/RJ; STF, RMS nº 34.044-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques.